Tribunal: STF
Processo: RE 181599
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-25
Data de publicação: 1995-04-25

Ementa:
EMENTA: PRECATÓRIO - DISCIPLINA CONSTITUCIONAL - FINALIDADE - CRÉDITO
DE NATUREZA ALIMENTÍCIA - SUBMISSÃO NECESSÁRIA AO REGIME CONSTITUCIONAL
DOS PRECATÓRIOS - CF, ART. 100, CAPUT - RE CONHECIDO E PROVIDO.
        A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o
alcance da norma inscrita no caput do art. 100 da Constituição,
firmou-se no sentido de, considerar imprescindível, mesmo tratando-se
de crédito de natureza alimentícia, a expedição de precatório, ainda
que reconhecendo,  para efeito de pagamento do débito fazendário, a
absoluta prioridade da prestação de caráter alimentar sobre créditos
ordinários de índole comum. Precedentes.
        O processo de execução por quantia certa contra a fazenda
pública rege-se, nos termos do que se prescreve a própria Constituição,
por normas especiais que se estendem a todas as pessoas jurídicas de
direito público interno, inclusive às entidades autárquicas.
        O sentido teleológico da norma inscrita no caput do art. 100 da
Carta politíca - cuja gênese reside, no que concerne aos seus aspectos
essenciais, na Constituição Federal de 1934 (art.182) - objetiva
viabilizar, na concreção do seu alcance a submissão incondicional do
Poder Público ao dever de respeitar o princípio que confere preferência
jurídica a quem dispuser de precedência cronológica (prior in tempore,
potior in jure).